Tribunal: TJBA
Processo: 8076712-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076712-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: VALDEMIR CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO CIVIL-CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da conta do autor na plataforma de transporte, permitindo-lhe exercer atividade de motorista parceiro, além de determinar a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta a legitimidade do descredenciamento do motorista por descumprimento dos termos contratuais e das regras da comunidade da plataforma, bem como a inaplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a reativação da conta de motorista descredenciado de plataforma digital; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor na relação entre motorista parceiro e empresa operadora da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A empresa operadora da plataforma digital possui o direito de descredenciar motoristas que descumpram os termos contratuais e as regras da comunidade, em observância aos princípios da autonomia privada, da liberdade contratual e da gestão empresarial.

A documentação apresentada evidencia justificativa plausível para a desativação da conta, consistente na avaliação média inferior ao padrão mínimo exigido pela plataforma e em relatos de usuários acerca de condutas inadequadas e direção perigosa.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral pela plataforma, inclusive sem aviso prévio em caso de violação contratual, em consonância com o princípio da autonomia da vontade.

A manutenção compulsória do motorista na plataforma, diante de registros de conduta potencialmente inadequada, pode representar risco à segurança dos usuários e à credibilidade do serviço.

A alegação de risco à subsistência do motorista não se revela suficiente para caracterizar perigo de dano, especialmente diante da possibilidade de atuação em outras plataformas de transporte.

A tutela antecipada não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300, §3º, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre motorista e plataforma digital possui natureza civil-contratual, inserindo-se no contexto da economia compartilhada, não configurando, em regra, relação de consumo.

Ausente relação consumerista e não demonstrada hipossuficiência, não se justifica a inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a regra do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 421 e 476; CPC, arts. 300, caput e §3º, e 373, I; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024;TJBA, AI nº 8031557-14.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 17.09.2024; TJBA, AI nº 8023465-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Pereira Braga.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.